Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE RESPOSTA. LEI No 13.188/2015. AFRONTA À DIREITOS DA PERSONALIDADE DO OFENDIDO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA JORNALÍSTICA. MERO EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ANIMUS NARRANDI. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei no 13.188/2015 assegura o exercício do direito de resposta àqueles que atentem contra direitos da personalidade do ofendido, pessoa natural ou jurídica.
2. Na hipótese de colisão entre os direitos fundamentais de liberdade de expressão e de inviolabilidade da honra e imagem, deve-se examinar a situação concreta com base na proporcionalidade.
3. Tratando-se de matéria jornalística, importante verificar se a publicação narra fato de interesse social, verídico e que não ultrapasse a continência da narração, sem impor agressão moral aos envolvidos no fato noticiado.
4. Utilizado o vocabulário próprio, nos limites do direito de liberdade de expressão e do acesso à informação, no estrito exercício do animus narrandi, não se verifica lesão aos direitos da personalidade da Requerente. Nesse contexto, não configurada hipótese capaz de conceder o direito de resposta à Autora, nos termos assegurados pela Lei no 13.188/2015.
5. Apelação conhecida e provida.